Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-81.2025.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007090-81.2025.8.26.0223; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Ação Cominatória e Indenizatória. Cartão de crédito. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.